Tribunal: TJPA
Processo: 0037644-70.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0037644-70.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: LUCIVALDO SOUSA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO. REQUERIDA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE VULNERABILIDADE DOS ADOLESCENTES. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, no tocante ao crime de roubo, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
2. Não procede a alegada não-configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro .

Belém, 05 de março de 2020.
Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0037644-70.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: LUCIVALDO SOUSA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUCIVALDO SOUSA DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia, em síntese, que na manhã do dia 27.08.2015, o acusado se reuniu, em sua residência, com os adolescentes R. H. R. D., S. F. C. e C. L. S. S., tendo decidido perpetrar crimes de roubo em ônibus coletivos no município de Ananindeua. Naquele mesmo dia, por volta de 11h30, os quatro elementos adentraram um ônibus que circulava em via pública e, mediante o uso de uma arma de fogo, portada por Lucivaldo, e de uma faca, portada por C. L. S. S., subtraíram a renda do veículo, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), que estava em poder do cobrador, além de bens de vários passageiros. Ato contínuo, empreenderam fuga, dividindo a
res furtiva
entre si. Após informações de vítimas e testemunhas, os policiais identificaram o acusado e efetuaram diligência em sua residência, tendo encontrado alguns dos bens subtraídos, além de um simulacro de arma de fogo e um tablete de maconha. O réu e os adolescentes confessaram a autoria dos delitos perante a autoridade policial.

Em razões recursais, o apelante aduz a injustiça no tocante à dosimetria da pena-base relativa ao crime de roubo, visto que o juiz incorreu em
bis in idem
quando analisou as circunstâncias do delito, utilizando-se de elementos inerentes ao tipo penal, de modo que a pena foi fixada de maneira desproporcional. Requer, assim, a redução da reprimenda-base referente ao delito de roubo.

Alega, ainda, que o delito de corrupção de menores não restou configurado, pois não ficou comprovado o estado de vulnerabilidade dos adolescentes. Pugna, assim, por sua absolvição em relação ao crime do art. 244-B do ECA.

Em contrarrazões, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém 17 de fevereiro de 2020.
Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.
1. Da Almejada Reforma da Pena-Base do Crime de Roubo

O apelante aduz a
injustiça no tocante à dosimetria da pena-base relativa ao crime de roubo
, visto que o juiz incorreu em
bis in idem
quando analisou as circunstâncias do delito, utilizando-se de elementos inerentes ao tipo penal, de modo que a pena foi fixada de maneira desproporcional. Requer, assim, a
redução da reprimenda-base referente ao delito de roubo
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 104/110):
¿DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO (CINCO VÍTIMAS)
Nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição da República, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena.
Na espécie, foram subtraídos bens de 05 (CINCO) vítimas, de modo que, havendo o réu violado bens jurídicos diversos, cometeu cinco delitos de roubo, em concurso formal de crimes, porquanto praticados mediante única ação, nas mesmas condições de tempo e lugar. Aplica-se, assim, o disposto no art.70 do CPB.
Serão, pois, utilizadas as mesmas circunstâncias judiciais para os cinco crimes de roubo, aplicando-se a pena de um só, para ao final aumentá-la, de l/3(um terço), consoante o entendimento dominante da jurisprudência pátria, que estabeleceu o aumento em face do concurso formal de crimes, em 1/6 (um sexto) para dois crimes, 1/5 (um quinto), quando ocorrem três crimes, 1/4 (um quarto) para quatro delitos, cinco infrações, 1/3 (um terço), sendo seis delitos aumenta-se de metade e acima de seis crimes o aumento deverá ser na fração máxima de 2/3 (dois terços).
CRIMES DE ROUBO
A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, ultrapassou aquela inerente ao tipo penal, uma vez que o roubo se deu em um transporte urbano, com vários passageiros, o que demonstra maior audácia por parte do acusado. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. As certidões de antecedentes criminais acostada aos autos atestam que o réu não possui sentença condenatória com trânsito em julgado, revelando que o mesmo é primário e não responde a outros processos. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra. No caso, inexiste subsídio que ateste as condições da vida pregressa do condenado, pelo que tal circunstância é neutra. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais c comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas. Motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram a prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias reputo desfavoráveis, porquanto, as ameaças empregadas causaram maior estresse a vítimas e o fato de ser em um transporte coletivo trafegando, com o condutor sob ameaça há maior risco para todos os ocupantes do veículo. Quanto às consequências restaram superadas
Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão.
Na segunda etapa da dosimetria da sanção, observo que o acusado faz jus à atenuante prevista no art.65, III, alínea d, uma vez que confessou o crime cm juízo, pelo que diminuo a pena em 11 (onze) meses, ficando a pena provisória em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.
Na terceira e última fase da dosimetria, em atenção à súmula 443, do STJ, a qual preconiza: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes", observo que estão presentes as causas de aumento da pena, previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II, do Código Penal, levando em conta o número de agentes (quatro) pessoas, ameaçando com uso da arma, é evidente o maior temor causado às vítimas e demais passageiros do coletivo, havendo assim motivo concreto para o aumento de pena seja em fração acima do mínimo e o faço em 3/8 (três oitavos) ficando o réu condenado a 06 (SEIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, a qual torno concreta e definitiva.
DO CONCURSO FORMAL: Por derradeiro, considerando que nas mesmas condições de tempo e lugar foram subtraídos bens de várias vítimas, (cinco, no total), portanto, bens jurídicos diversos, configura-se o concurso formal, aplicando-se ao caso a regra do art. 70, do CPB, considerando ainda que as circunstâncias judiciais são as mesmas, utilizo a dosimetria de um só crime aplicando uma só pena, aumentada de 1/3 (um terço), conforme a orientação jurisprudencial, razão pela qual fica o acusado definitivamente condenado a 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES E 24(VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO.
PENA DE MULTA: Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais e causas de aumento, a do concurso formal e ainda a situação do réu, fixo em 21 (VINTE E UM) dias-multa no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato (vide art. 49 §1° do CP).
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. (três vezes)
Entendo que as mesmas circunstâncias se aplicam às três vítimas, de modo que servirão para os três crimes de corrupções de menores. Assim analiso as circunstâncias para um dos crimes e depois aplicarei a regra do concurso formal para três crimes.
VÍTIMA R.H.R.D.
A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, merece maior grau de reprovabilidade porquanto induziu três adolescentes a prática de um crime de elevada gravidade. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. O réu é tecnicamente primário e não registra antecedentes, portanto, não há o que se valorar. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papeis que desempenha na comunidade que integra. No caso, inexiste subsidio que ateste as condições da vida pregressa do condenado, pelo que tal circunstância é neutra. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários e socioambientais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar se foram dadas oportunidades ao réu para que obtivesse um adequado desenvolvimento em sua vida, pelo que deve ser presumida como não voltada ao crime. Os motivos, são inerentes ao próprio crime, corromper o adolescente para a prática de crime; No que concerne às circunstâncias do crime, são desfavoráveis porquanto, ao cometer o crime com uso de arma, colocou em maior risco a integridade física das vítimas. As consequências, são graves, pois a conduta do réu contribui para manter os adolescentes em atividades criminosas. Por fim, o comportamento das vítimas contribuiu para o crime, porquanto, embora adolescentes, não se verifica estado de vulnerabilidade e poderiam recusar o convite do réu para participar do roubo.
Em face das circunstâncias por considerar a culpabilidade em maior grau e as consequências, portanto, desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase se verifica a atenuante do art. 65, III, d, do CPB. diminuo de 03 (três) meses ficando a pena provisória neste quantum pois não há agravantes. Também inexistem causas de aumento e de diminuição da pena de modo que fica concretizada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.
DO CONCURSO FORMAL: Por derradeiro, sendo aplicável ao caso a regra do art. 70 do CPB, uma vez que, ante uma única ação, foram cometidos três crimes de corrupção de menores, aplico apenas uma delas, aumentada de 1/5, considerando razão pela qual fica o acusado definitivamente condenado a 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.
CONCURSO MATERIAL
Em vista de tratar-se de crimes com desígnios diversos, roubo e corrupção de menores, configurado está o concurso material, ensejando assim a soma das penas, na forma prevista no art. 69 do CPB nesse sentido veja-se a jurisprudência.
(...)
SOMA DAS PENAS - Com a soma das penas em face do disposto no art. 69 do CP, fica concretizada a pena final da soma dos dois crimes, em 09 (NOVE) ANOS E 10 (DEZ) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO. Mais a pena de multa cominada ao crime de roubo.
(...)
Regime de cumprimento inicial da pena.
Com fulcro no artigo 33 §2° a do Código Penal, FIXO o regime inicial FECHADO para cumprimento da reprimenda, diante do quantum da pena fixada bem como das circunstâncias do art. 59 do CPB. (...)¿

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena do crime de roubo.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
do réu e
circunstâncias
do crime, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para esta última. Não analisou o
comportamento da vítima
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu excedeu aquela considerada normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, dada a premeditação e a audácia com que agiram o apelante, tendo ele cometido o delito, inclusive, com o auxílio de três adolescentes, o que torna ainda mais reprovável sua conduta, sendo lícita a análise desfavorável desta circunstância.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os como favoráveis, eis que, da certidão de fls. 103, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu.

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime,
tenho-os como favoráveis, visto que normais ao tipo penal em comento.

Quanto às
circunstâncias
, considero-as desfavoráveis, visto que o réu cometeu os delitos em plena luz do dia, dentro de um transporte coletivo, com vários passageiros.

As
consequências do delito
são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Têm-se, agora, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Todavia, em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, apenas um ano e seis meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.
2. Da Absolvição do Delito de Corrupção de Menores

O apelante alega que
o delito de corrupção de menores não restou configurado
, pois não ficou comprovado o estado de vulnerabilidade dos adolescentes. Pugna, assim, por sua
absolvição em relação ao crime do art. 244-B do ECA
.

Não lhe assiste razão.

Em primeiro lugar, mister frisar que a defesa não se insurge quanto a uma suposta fragilidade probatória em relação a este crime, o qual se encontra devidamente comprovado nos autos, em especial, a confissão do réu em Juízo, descrita na r. sentença condenatória, e dos adolescentes em sede policial.

O pleito absolutório defensivo se refere, tão somente, à não comprovação do estado de vulnerabilidade dos adolescentes.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior,
verbis:
¿Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿

E a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR MENORIDADE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 74/STJ. CRIME FORMAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500, STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A menoridade, a teor da Súmula 74, do STJ, deve ser comprovada por documento hábil. 2. Não há óbice ao fato desta situação jurídica ser atestada por meio de outros registros dotados de fé pública que estejam oportunamente colacionados aos autos, conforme ocorre na espécie, em que constam alguns dados pessoais do menor, como: filiação, data e local de nascimento e constituem prova documental idônea para comprovar a menoridade, uma vez que emanados de autoridade pública. 3. A Terceira Seção desta Corte ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido. Inteligência da Súmula 500, do STJ. 4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1423997/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 25/02/2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA VÍTIMA. 1. A Terceira Seção desta Corte consolidou entendimento, em sede de recurso representativo da controvérsia, no sentido de que o crime de corrupção de menores é delito formal, no qual é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima (Recurso Especial nº 1.127.954/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 936.203/RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 18/06/2012)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada, não há que falar na absolvição do réu por este crime.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença proferido pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2020.
Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator